Tribunal: STF
Processo: HC 260251
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DESCOMPASSO ENTRE O ATO APONTADO COMO COATOR E A MATÉRIA VEICULADA NA IMPETRAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 218.502/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 



    4. Ainda inconformada, a defesa formalizou o mencionado recurso ordinário perante o STJ, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem fundamentação idônea, em afronta ao art. 312 do CPP, baseando-se apenas em denúncias anônimas, em processo em andamento e na suposta tentativa de fuga, sem elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Afirma que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito como servente de pedreiro, sendo pessoa de bons antecedentes. Argumenta que, conforme o art. 321 do CPP, deve ser concedida liberdade provisória na ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, podendo ser aplicadas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Ressalta ainda os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    7.Nota-se um claro descompasso entre as alegações apresentadas na petição inicial do presente habeas corpus e o conteúdo do ato judicial apontado como coator. 



    8. Com efeito, na presente impetração, a defesa busca o afastamento da prisão preventiva decretada contra o paciente. Entretanto, observa-se que o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 218.502/SC, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, limita-se à análise da legalidade da busca pessoal realizada no caso concreto, matéria que não constitui objeto de impugnação nesta via mandamental. Assim, inexiste identidade temática entre o pedido ora formulado e o conteúdo do recurso mencionado, o que evidencia a impropriedade da pretensão deduzida.



    9. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “IMPETRAÇÃO – ATO ATACADO – DESCOMPASSO. Surge descompasso no que o ato atacado não versa a matéria veiculada na impetração.”



    (HC nº 104.657, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 20/11/2012, p. 13/12/2012)  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator